Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DESPACHO A apelada peticiona ao ID 63112986 informando que o Apelante foi convocado para a avaliação psicológica, realizada na data de 02/06/2024 e foi considerado APTO, conforme constou no edital de resultado publicado em 04/07/2024. Dê-se vista a parte apelante para manifestação. Publique-se. Intime-se.